Tribunal: TJES
Processo: 5020223-48.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020223-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENEDINA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA, anulando a sentença, para declarar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, conforme art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5020223-48.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ENEDINA PEREIRA DA SILVA
.

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUTORA QUE ALEGA DESCONHECER
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
COM A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RÉ. DESCONTOS PROVENTO APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERENTE
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
ASSINATURA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

ENEDINA PEREIRA DA SILVA
,

em face d
a
sentença que julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,
que pretendia
a suspensão
dos descontos em seu benefício previdenciário
e
o reembolso
(em dobro)
dos descontos efetuados
pelo réu
por
contratação de empréstimo fraudulenta, além de
condenação

ao pagamento de indenização por danos morais
.

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente/
autora
sustenta, em síntese,

a tese da exordial, de que não
firmou negócio jurídico c
om a
instituição financeira
ré e que os descontos
realizados por ela
são indevidos.

3.
Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verific
a-se
a necessidade de reconhecimento de ofício da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis.

4
.
Afinal, d
iante d
a controvérsia
em exame e
à luz das especificidades do caso concreto, considerando a existência de contrato subscrito manualmente e sua impugnação pela autora quanto à autenticidade da assinatura, reput
a-se
indispensável a realização de perícia técnica para apuração d
e sua
veracidade.

5
.
Nessa linha, somente através de exame técnico especializado, com pleno resguardo ao contraditório e à ampla defesa, será possível aferir, de modo seguro, a validade do negócio jurídico e a eventual ilicitude na formalização contratual, o que afasta a viabilidade de tramitação pelo rito dos juizados especiais, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

6
.
Ressalt
a-se
que se trata de reconhecimento de incompetência absoluta e, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, esta pode ser reconhecida de ofício pelo juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, impondo ao juízo aferir, de ofício, a presença dos elementos que definem a competência jurisdicional, sob pena de nulidade do feito.

7
. No mesmo sentido, acórdãos do
E
g. Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025)
(grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)
(grifei)

8.
Em face dessas considerações
,

RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando a sentença, para declarar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

9.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)